Tribunal: STF
Processo: ARE 1407396
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SUMULA VINCULANTE N. 4. PAGAMENTO RETROATIVO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 343 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.